Tribunal: TCU
Processo: 027.509/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio que julgou irregulares as contas da ora embargante, com condenação em débito e aplicação de multa, proferido em tomada de contas especial constituída para apurar indícios de dano ao erário na execução do contrato de supervisão das obras de construção do Lote 5S da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela SGS Enger Engenharia Ltda. ao Acórdão 435/2024-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial constituída em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão 508/2018-TCU-Plenário , que apreciou Auditoria de Conformidade no contrato de supervisão das obras de construção do Lote 5S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (Contrato 90/2010), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.